Tribunal: TJSP
Processo: 0000252-60.2016.8.26.0610
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo com corrupção de menor. Subtração de roupas do interior de uma loja, mediante a retirada dos dispositivos antifurto das peças no provador. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pela representante da

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo com corrupção de menor. Subtração de roupas do interior de uma loja, mediante a retirada dos dispositivos antifurto das peças no provador. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pela representante da vítima e pelos policiais militares ouvidos em juízo. Consumação reconhecida. Qualificadoras devidamente comprovadas. Aplicação do privilégio. Condenação mantida. Redução da pena. Concurso formal entre os delitos de furto e de corrupção de menor. Regime inicial aberto. Pena corporal substituída por duas penas restritivas de direitos. Apelo defensivo parcialmente provido para reduzir a reprimenda da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000252-60.2016.8.26.0610, da Comarca de Batatais, em que é apelante MARIA
ROSELMA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por MARIA ROSELMA DA SILVA,
para o fim de reduzir a sua reprimenda ao patamar de 1 ano e 2 meses de reclusão, no
regime inicial aberto, e pagamento de 3 dias-multa, calculados no piso legal, devendo
a pena corporal ser substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período de pena, e prestação
pecuniária no valor de um salário mínimo, ambas em favor de entidade social a ser
indicada por ocasião da execução penal. No mais, fica mantida a sentença recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000252-60.2016.8.26.0610 -Voto no 22.656
2
Apelação criminal no 0000252-60.2016.8.26.0610
Comarca: Batatais
Apelante: Maria Roselma da Silva
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 22.656
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de pessoas e
rompimento de obstáculo com corrupção de menor. Subtração de
roupas do interior de uma loja, mediante a retirada dos
dispositivos antifurto das peças no provador. Insurgência
defensiva.
Autoria
e
materialidade
comprovadas.
Acervo
probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos
firmes e coerentes prestados pela representante da vítima e pelos
policiais militares ouvidos em juízo. Consumação reconhecida.
Qualificadoras
devidamente
comprovadas.
Aplicação
do
privilégio. Condenação mantida. Redução da pena. Concurso
formal entre os delitos de furto e de corrupção de menor. Regime
inicial aberto. Pena corporal substituída por duas penas restritivas
de direitos. Apelo defensivo parcialmente provido para reduzir a
reprimenda da ré.
Pela sentença de fls. 205/214, proferida em 5
de julho de 2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Adriana Aparecida de
Carvalho Pedroso, da Vara Criminal da Comarca de Batatais, MARIA
ROSELMA DA SILVA foi condenada como incursa no art. 155,
parágrafo 4o, incisos II e IV, do Código Penal, e no art. 244-B da Lei no
8.069/90, em concurso material de crimes, à pena total de 3 anos de
reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa,
calculados no piso legal.
Irresignada,
o
réu
interpôs
recurso
de
apelação, pleiteando a sua absolvição diante da insuficiência do
acervo probatório. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000252-60.2016.8.26.0610 -Voto no 22.656
3
arrependimento posterior e do concurso formal entre os crimes, bem
como a substituição da reprimenda corporal por penas alternativas e a
detração da pena (fls. 236/248).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 252/255) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento ao apelo defensivo.
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso defensivo
comporta parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 17 de
dezembro de 2016, por volta de 13h30, na Rua Manoel Gustavino, no
307, na cidade de Batatais, a ré, agindo em concurso previamente
ajustado e com identidade de desígnios com sua filha adolescente
Wedja, subtraiu para si, mediante fraude, três blusas de moletom, em
viscose e estampadas, e um macacão na cor branca, em viscose e
elastano, avaliados no total de R$ 140,00, pertencentes à loja
“Feminina Modas”.
Segundo o apurado em solo policial, a acusada
e sua filha foram até o provador da loja e lá retiraram os dispositivos
antifurto das referidas peças de roupa, saindo dali em poder dos bens.
Contudo, a subtração foi notada por funcionários da loja, tendo a
polícia militar sido acionada, com a localização da ré em via pública, a
qual não estava mais em poder das roupas. Todavia, após nova
busca pelas redondezas, os policiais encontraram a filha da acusada,
que carregava as roupas, devidamente restituídas à empresa vítima.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 5), auto de avaliação (fl. 14),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000252-60.2016.8.26.0610 -Voto no 22.656
4
auto de exibição e apreensão (fl. 46) e auto de entrega (fl. 48), além
da prova oral produzida nos autos (mídia digital).
Em juízo, a testemunha Fiama, gerente da loja,
confirmou a ocorrência dos fatos descritos na denúncia. Começou a
perceber que, rotineiramente, dispositivos antifurto eram encontrados
no provador da loja, razão pela qual passou a acompanhar tal fato
com mais atenção. No dia do ocorrido, foi verificar o provador e
novamente havia dispositivos (“bótons”) de segurança no local, tendo
notado que apenas a ré e sua filha utilizaram o provador naquele dia
específico, momentos antes. Assim acionou a polícia militar, a qual
encontrou a ré no quarteirão debaixo, enquanto a filha seguiu por
outro caminho, com quem foram encontradas as roupas furtadas.
Lembra-se que somente a ré tinha uma bolsa dentro da loja naquele
dia. Salientou, ainda, ter revistado o provador antes e depois de a ré e
sua filha passarem pelo local. Já desconfiava das duas, pois outras
vezes passaram pela loja, com a localização de dispositivos antifurto
no provador.
As testemunhas Murilo e Franciel, policiais
militares, também narraram os fatos em conformidade com a
denúncia. Estavam em patrulhamento de rotina quando foram
acionados via COPOM para a apuração de uma ocorrência de furto
em uma loja, com a indicação de que as furtadoras já estariam em via
pública. Primeiro, encontraram a ré na rua, inexistindo nada de ilícito
na sua posse. Contudo, durante a revista, o seu aparelho celular
tocou e era a sua filha, a qual informou a sua localização. No local
indicado, encontraram a filha com as roupas furtadas, as quais foram
devolvidas à loja. A vítima reconheceu mãe e filha como sendo as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000252-60.2016.8.26.0610 -Voto no 22.656
5
pessoas que saíram do provador antes da subtração dos bens.
No interrogatório judicial, a ré negou a prática
delitiva, dizendo que foi uma amiga, acompanhante de ambas, que
colocou as peças na bolsa da filha, embora a acusada tenha também
concordado com tal ato. Sabia que teria que pagar pelas mercadorias,
mas deixou a filha levar as roupas, embora não fosse certo.
Finda a instrução processual, também é
inequívoca a autoria do crime de furto qualificado, tendo em vista o
farto conjunto probatório documental, pericial e oral.
Restou evidenciado que a apelante e sua filha
adolescente foram até o provador de roupas e, lá, retiraram os
dispositivos antifurto das peças, escondendo-as em uma bolsa, a
qual, segundo a gerente da loja, estava em poder da acusada.
Saliente-se, nesse ponto, que a própria ré disse ter ciência da
subtração dos bens, pois sua filha queria as roupas. Após saírem da
loja na posse dos objetos furtados, as agentes se dividiram, a fim de
garantir o sucesso da empreitada criminosa, tendo a bolsa ficado a
cargo da filha da ré, que, por sua vez, foi surpreendida por policiais
militares em poder das roupas subtraídas.
Inequívoca a incidência das qualificadoras
capituladas na denúncia, porquanto o crime de furto foi cometido em
concurso de pessoas e mediante rompimento de obstáculo
(dispositivos antifurto), conforme amplamente demonstrado pelo
acervo probatório.
É forçoso reconhecer a consumação do crime
de furto, haja vista a inversão da posse dos bens, ainda que por curto
período de tempo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000252-60.2016.8.26.0610 -Voto no 22.656
6
Todavia, diante da primariedade da ré e do
valor do objeto furtado, é de rigor a aplicação do privilégio previsto no
art. 155, § 2o, do Código Penal.
De outro lado, o comprovado envolvimento da
adolescente, inclusive, conduz à condenação da apelante também
pelo crime constante no art. 244-B da Lei no 8.069/90, em vista da
participação de uma menor de idade no cometimento do crime de
furto, tal como exposto na sentença guerreada.
Nesse prisma, imperioso destacar que o delito
de corrupção de menores constitui um crime formal, não sendo
correto exigir-se a ocorrência de resultado naturalístico, consistente
em efetivo prejuízo para a formação moral do menor. Em verdade,
sendo adolescente, jamais pode ser considerado sujeito desprovido
de condições de recuperação.
Assim vimos entendendo atualmente:
Entretanto, dois pontos de apoio nos fizeram
alterar nosso entendimento: a) o estudo
aprofundado deste Estatuto, suas metas e seus
fundamentos, mormente o princípio da proteção integral, constitucionalmente
assegurado; b) a confusão que ora se desfaz
entre o delito material ou formal e o crime
impossível. O objeto jurídico deste e de outros
crimes previstos nesta Lei é a boa formação
moral da criança e do adolescente. Essa
formação se desenvolve, na realidade, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000252-60.2016.8.26.0610 -Voto no 22.656
7
longo de toda a vida humana, constituindo-se
na personalidade, sempre dinâmica e mutável.
Ninguém passa pelos anos sem alterar o seu
comportamento para o bem ou para o mal.
(...) Precisa-se de fé na recuperação dos maus
passos em direção oposta, motivo pelo qual
apontar o adolescente (nem se pense na
criança) como corrompido, inviável como vítima
desse delito do art. 244-B, significa decretar a
inviabilidade de sua reordenação de valores e
princípios.
(Estatuto
da
Criança
e
do
Adolescente Comentado, Forense, p. 732).
Não
obstante,
reforçando
nosso
posicionamento, ainda oportuno colacionar a Súmula no 500 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
A configuração do crime previsto no artigo 244-
B do Estatuto da Criança e do Adolescente
independe da prova da efetiva corrupção do
menor, por se tratar de delito formal.
Em suma, as provas são fartas e coesas,
tornando-se de rigor a manutenção da condenação da apelante, nos
moldes do delineado na sentença recorrida, com a ressalva no
tocante à aplicação do privilégio quanto ao crime de furto.
O
cálculo
da
pena,
contudo,
comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000252-60.2016.8.26.0610 -Voto no 22.656
8
correção.
Na primeira fase, a magistrada a quo elevou as
básicas na fração proporcional de 1/6, considerando as circunstâncias
específicas do crime, com o envolvimento de sua própria filha, de
modo a agravar o desvalor de sua conduta.
Assim, fica mantida a fixação das básicas em 2
anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa (furto qualificado) e 1 ano
e 2 meses de reclusão (corrupção de menor).
Na segunda fase, por ser mais benéfico à ré,
inexistindo recurso ministerial, fica mantido o reconhecimento da
confissão espontânea da apelante, com o retorno das reprimendas ao
piso legal.
Na terceira fase, diante da incidência do
privilégio do crime de furto, a respectiva pena deve ser reduzida na
fração máxima de 2/3, considerando o pequeno valor da res furtiva,
resultando na reprimenda de 8 meses de reclusão e 3 dias-multa.
Ademais, deve ser reconhecido o concurso
formal entre os crimes, e não material, como constou erroneamente
na sentença, já que os delitos foram praticados em uma mesma
circunstância fática, devendo-se aplicar a regra do art. 70 do Código
Penal. Assim, incide a pena mais grave, no caso, a do crime de
corrupção de menor (1 ano de reclusão), com acréscimo de 1/6,
resultando na reprimenda definitiva de 1 ano e 2 meses de reclusão e
3 dias-multa, calculados no piso legal.
Quanto ao cumprimento da pena privativa de
liberdade, o regime prisional inicial insta ser o aberto, considerando a
quantidade de pena e a primariedade da apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000252-60.2016.8.26.0610 -Voto no 22.656
9
No mais, presentes estão os requisitos
previstos no art. 44 do Código Penal em favor do apelante, devendo a
pena corporal ser substituída por duas penas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo
período, e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, ambas
em favor de entidade social a ser indicada por ocasião da execução
penal, já que a empresa vítima não teve prejuízo econômico.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por MARIA ROSELMA
DA SILVA, para o fim de reduzir a sua reprimenda ao patamar de 1
ano e 2 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de
3 dias-multa, calculados no piso legal, devendo a pena corporal ser
substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período de pena, e
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, ambas em favor
de entidade social a ser indicada por ocasião da execução penal. No
mais, fica mantida a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator